Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDLRB Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708164-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE GOMES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE GOMES DE LIMA, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, declinou da competência para julgar o feito e determinou seu encaminhamento para o juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o fundamento da prevenção. Em suas razões, a agravante alega que: 1) a prevenção do juízo da 4a Vara se daria caso houvesse “identidade de pedidos em relação ao mandamus e a ação de obrigação de fazer c/c obrigação de fazer, o que inocorre na espécie”; 2) para que restasse configurada a prevenção, deveria ter ocorrido a reiteração do pedido; 3) como houve modificação dos pedidos, afigura-se indevido o declínio de competência. Ao final, requer o efeito suspensivo recursal para que: 1) seja reconhecida a competência do juízo da 7a Vara de Fazenda Pública para julgar o feito, determine-se o retorno dos autos àquele juízo; 2) seja determinado o retorno dos autos ao referido juízo; 3) sejam anulados os atos de conteúdos decisórios proferidos pela 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024, delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A matéria objeto de plantão judicial é aquela considerada de extrema urgência e gravidade, que possa acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. A pretensão não está prevista entre as hipóteses para o âmbito do plantão judicial. No caso, a agravante participa do concurso público regido pelo Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, destinado à admissão para o curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal (CFP). A agravante engravidou e deu à luz em 22/02/2024. Alega que não está em plenas condições de se submeter a avaliação psicológica, em razão de ter realizado parto recente e não ter mantido frequência de sono adequada desde então, além de não conseguir amamentar seu filho. Relata que ajuizou ação de conhecimento distribuída para 7a Vara de Fazenda Pública, porém o juízo declinou na competência e determinou seu encaminhamento para o juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o fundamento da prevenção. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento que reitera os termos do mandado de segurança no 0701770-24.2024.8.07.0018, que tramita perante a 4a Vara da Fazenda Pública do DF e que, após o indeferimento da liminar, o impetrante pediu desistência do feito. Assim, aquele juízo encontra-se prevento, nos termos do art. 286, II, do CPC. Encaminhem-se imediatamente os autos para 4a Vara da Fazenda Pública do DF” A agravante recorre da decisão; requer a concessão de efeito suspensivo recursal sob o fundamento do perigo da demora, pois a avaliação psicológica será realizada neste domingo (3 de março de 2024). Todavia, em nenhum momento, em suas razões e pedidos recursais, a agravante requer a remarcação da avaliação da avaliação psicológica. A agravante tece arrazoado jurídico acerca da competência para julgamento do feito. Seu pedido limita-se ao reconhecimento da competência do juízo da 7a Vara de Fazenda Pública para julgar o feito, com consequente retorno dos autos ao referido juízo e anulação dos atos de conteúdos decisórios proferidos pela 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Mesmo que deferida a tutela liminar requerida, o resultado fático alcançado seria apenas o processamento do feito pela 7a Vara de Fazenda Pública. O afastamento da competência da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal não teria como consequência a remarcação do exame. Portanto, não resta configurado o perigo da demora alegado pela agravante. O pedido pode aguardar o horário do expediente forense. Distribua-se oportunamente ao relator natural no início do próximo expediente forense. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista